Tribunal: TJMT
Processo: 1009361-70.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009361-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), LEILA DUPONT - CPF: 708.034.129-91 (AGRAVANTE), CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE - CPF: 037.459.769-32 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS – POSSIBILIDADE – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – EXPECTATIVA DE DIREITO – CRÉDITO DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA – IMPENHORABILIDADE RELATIVIZADA – PENHORA LIMITADA AO PERCENTUAL DE 20% – DECISÃO REFORMADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

É cabível a penhora no rosto dos autos mesmo que o processo esteja em fase de conhecimento, pois o art. 860 do Código de Processo Civil autoriza a constrição sobre direito patrimonial pleiteado em juízo, não exigindo a prévia formação de título executivo judicial.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça de Mato Grosso entendem que basta a existência de expectativa de recebimento de um direito economicamente apreciável.

A impenhorabilidade de proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada em situações excepcionais, desde que seja preservado um percentual capaz de assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família.

No caso, a penhora deve ser limitada a 20% do crédito a ser percebido pela agravada, garantindo o princípio da dignidade da pessoa humana e a efetividade da execução.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009361-70.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: LEILA DUPONT

AGRAVADA: CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto por
LEILA DUPONT
, contra decisão proferida pela MMª. Juíza da 2ª Vara da Comarca de Nova Mutum/MT,
Dra. Luciana de Souza Cavar Moretti
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000334-12.2008.8.11.0086, ajuizada em face de
CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE
, que indeferiu a penhora no rosto dos autos de nº 1000743-40.2024.4.01.3604, considerando que aquela lide se encontra em fase de conhecimento e que a ação versa sobre concessão de crédito referente a benefício previdenciário, entendendo que qualquer crédito, lá percebido, pela ora agravada, seria impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais a agravantes sustenta que
“Na origem, trata-se de ação de execução proposta pela agravante, em desfavor da agravada, decorrente do inadimplemento de notas promissórias. Desde a propositura da ação, ocorrida em 06 de fevereiro de 2008, embora os esforços da agravante, as tentativas de recebimento do saldo devido pela agravada, restaram infrutíferas”
(sic).

Diz que
“Uma vez intimada para dar andamento ao processo de execução, a agravante requereu a penhora no rosto dos autos nº 1000743-40.2024.4.01.360, como forma de garantia do credor sobre os direitos da devedora em uma ação judicial. Na decisão que ora se agrava, entendeu o magistrado pelo indeferimento do pedido, uma vez que a ação se trata de uma mera expectativa de direito, bem como, por ser tratar de ação para concessão de benefício previdenciário, eventual valor a ser recebido pela agravada, seria impenhorável”
(sic).

Defende que “
O Código de Processo Civil, em seu artigo 831, dispõe que a penhora deverá recair sobre tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios”
(sic).

Aduz que
“No mesmo norte, o artigo 860 do Código de Processo Civil, preceitua que: “Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”
(sic).

Menciona que
“Conforme se verifica nos autos de origem, inúmeras foram as tentativas da agravante, em localizar bens passíveis de penhora em nome da agravada, as quais restaram infrutíferas. Assim, requereu a penhora no rosto dos autos da ação de 1000743-40.2024.4.01.3604, uma vez que há a possibilidade de recebimento de crédito em favor da agravada, o que aceito por este Egrégio Tribunal de Justiça. Contudo, a magistrada de origem, entendeu de forma diversa, sob fundamento de que a mera expectativa de direito não é penhorável, bem como, por ser tratar de ação para concessão de benefício previdenciário, eventual valor a ser recebido pela agravada. Insta salientar que, mesmo que o processo que se almeja a efetivação da penhora estar em fase de conhecimento, não é óbice para o deferimento da medida, uma vez que se trata de uma expectativa de direito em favor da requerente (e aqui executada) [...]”.

Pondera que
“Ainda, mesmo por se tratar de ação de concessão de benefício previdenciário, isto não lhe torna impenhorável, desde que respeitado o limite de impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria e, ainda, a natureza indenizatória das verbas pretéritas, conforme pleito da agravada da referida ação. Este entendimento é firmado pelos Tribunais de Justiça, os quais autorizam a penhora das verbas pretéritas e das verbas que excedem o limite legal [...]”
(sic).

Expõe que
“Dessa forma, em harmonia com o entendimento da jurisprudência e, em cumprimento ao art. 831 860, ambos do CPC, que permite a penhora sobre eventual crédito pleiteado em favor do devedor, a reforma da decisão aqui combatida é medida de Justiça, razão pela qual pugna pela procedência do presente recurso”
(sic).

A par desses argumentos, pugna
“[...] seja o presente recurso PROVIDO, a fim de que a r. decisão agravada seja reformada e, consequentemente, seja deferida penhora no rosto dos autos da ação de 1000743-40.2024.4.01.3604” (sic).

Não houve pedido de tutela recursal, conforme Id. 279953392.

Sem Contraminuta, conforme certificado no Id. 290738890.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 278808880.

É o breve relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória
que indeferiu a penhora no rosto dos autos de nº 1000743-40.2024.4.01.3604, considerando que aquela lide se encontra em fase de conhecimento e que a ação versa sobre concessão de crédito referente a benefício previdenciário, entendendo que qualquer crédito, lá percebido, pela ora agravada, seria impenhorável nos termos do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos.

O pedido de penhora no rosto dos autos de ID n. 167084719 merece ser indeferida, posto que não é o momento oportuno para tanto. Explico.

O processo de nº 1000743-40.2024.4.01.3604 se trata de ação previdenciária para concessão de benefício por incapacidade permanente, no qual resta pendente de provimento judicial de mérito, tendo sido, inclusive, opostos embargos monitórios ao referido processo.

Desse modo, trata-se de mera expectativa de direitos e, portanto, não entendo que não é o momento oportuno para o exequente pleitear pela penhora no rosto daqueles autos, devendo aguardar a eventual fase de cumprimento de sentença, em caso de procedência do pedido contido na exordial.

[...]

Ademais, por se tratar de ação para concessão de benefício previdenciário, eventual valor a ser recebido pela Sra. Cleusa Maria Costacurta Sorde seria impenhorável, nos moldes do artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Assim, INDEFIRO o pedido para penhora no rosto dos autos de nº 1000743-40.2024.4.01.3604.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias dar prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão e arquivamento.”
(Id. 185300781 – Autos de origem)

Pois bem.

Extrai-se dos autos originários que a agravante localizou a ação de autos nº 1000743-40.2024.4.01.3604, tramitando perante o Juizado Especial Cível e Criminal Adjunto à Vara Federal da SSJ de Diamantino-MTDE, onde a executada CLEUSA MARIA COSTACURTA SORDE, figura como parte requente, em ação de conhecimento movida em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADESOCIAL-INSS.

Informa que na referida ação, a então executada pugna pela restabelecimento de sua aposentadoria por incapacidade, desde a data da cessação, ocorrida em 18/04/2020 e a condenação do pagamento retroativo, devidamente atualizado, indicado como valor da causa o montante de R$ 86.143,05 (oitenta e seis mil e cento e quarenta e três reais e cinco centavos).

Inicialmente, importa mencionar que o entendimento firmado pela Togada singular diverge do ordenamento jurídico vigente e da orientação consolidada na jurisprudência superior e deste Sodalício.

O art. 860 do Código de Processo Civil prevê expressamente a possibilidade de penhora sobre crédito ou direito patrimonial pleiteado em outro processo, dispondo que:

"Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, averbar-se-á no rosto dos autos a penhora, que recairá nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar nos bens que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor."

Logo, não há exigência legal de que o crédito objeto da penhora esteja definitivamente reconhecido por título executivo judicial, de modo que, o critério determinante é a existência de expectativa de recebimento de um direito economicamente apreciável.

O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou no mesmo sentido, destacando que:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS.
PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DE AÇÃO NA QUAL O DEVEDOR FIGURA COMO CREDOR.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS NÃO REGISTRADA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. NECESSIDADE DE REGISTRO (LEI 6.015/1973, ARTS. 129, § 9º, E 130).
POSSIBILIDADE DE PENHORA. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Nos termos dos arts. 129, § 9º, e 130 da Lei 6.015/1973, a eficácia do instrumento de cessão de direitos ou de crédito perante terceiros depende de registro perante o registro público respectivo. Precedentes.

2. Conforme já decidido no âmbito desta Corte, "
A prévia formação do título executivo judicial não é requisito para que se realize a penhora no rosto dos autos, bastando, para tanto, que o devedor, executado nos autos em que se requer a medida, tenha, ao menos, a expectativa de receber algum bem economicamente apreciável nos autos em cujo 'rosto' se pretende seja anotada a penhora requerida"
(REsp 1.678.224/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe de 09/05/2019).

3. Agravo interno a que se nega provimento.”

(STJ - AgInt no AREsp: 1652373 PR 2020/0015174-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2020) (Destaquei)

Na mesma direção cito precedente desta Corte de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
. EXPECTATIVA DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de
penhora
no
rosto
dos
autos
de processo em fase de
conhecimento
.

II. Questão em Discussão:

A questão em discussão consiste em determinar a possibilidade de
penhora
no
rosto
dos
autos
em processo que ainda não possui título executivo judicial, mas envolve crédito economicamente apreciável.

III. Razões de Decidir:

O art. 860 do CPC autoriza a
penhora
sobre direito patrimonial pleiteado em juízo, não exigindo a prévia formação de título executivo judicial. Precedentes do STJ reconhecem que basta a existência de expectativa de crédito economicamente relevante para justificar a
penhora
no
rosto
dos
autos
.
No caso, a agravante comprovou a existência de processo relacionado à titularidade de 30.000 sacas de soja, com potencial impacto na satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “
1. É admissível a
penhora
no
rosto
dos
autos
de processo em fase de
conhecimento
, desde que haja expectativa de crédito economicamente relevante.
”

(N.U 1031543-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025, Publicado no DJE 24/02/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR ANTECEDENTE – PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS EM QUE A DEMANDADA SERÁ BENEFICIADA COM RECEBIMENTO DE VALORES – EXPECTATIVA DE CRÉDITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, DESPROVIDO.
A penhora no rosto dos autos não se restringe a bens ou valores já adjudicados ao demandado, mas abrange também aqueles ainda objeto de controvérsia no processo de conhecimento, sobre os quais o devedor tem apenas expectativa de direito”.
(TJ-MT - AI: 10094567120238110000, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2023)

No que tange ao argumento de que os autos nº 1000743-40.2024.4.01.3604 tratam de pedido de concessão de benefício previdenciário, razão pela qual o crédito ali pleiteado seria impenhorável, cumpre ponderar que, embora o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabeleça, como regra geral, a impenhorabilidade de vencimentos, subsídios, soldos, salários, aposentadorias, pensões e verbas de natureza similar, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em hipóteses excepcionais, a mitigação dessa proteção. Tal relativização é permitida desde que observada a preservação de percentual suficiente para assegurar o mínimo existencial ao devedor e a seus dependentes, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENDIMENTOS. PENHORA. CASO CONCRETO. POSSIBILIDADE. VALOR PENHORADO. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ.

1. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal poderá ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família .

2. No caso concreto, o tribunal de origem concluiu pela existência de situação excepcional a autorizar a mitigação da regra da impenhorabilidade.

3. Na hipótese, rever a conclusão de que o valor penhorado não compromete o sustento familiar encontra óbice na Súmula nº 7/STJ .

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 2067117 PR 2023/0127466-7, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 13/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (Destaquei)

Assim, a previsão insculpida no
art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil não pode ser utilizada de forma abusiva ou como instrumento para perpetuar a inadimplência, sob pena de se prestigiar o devedor contumaz em detrimento do credor e da própria efetividade da tutela jurisdicional.

Todavia, o entendimento deste E. Tribunal de Justiça é no sentido de permitir os descontos dos rendimentos do devedor, desde que limitados ao percentual de 30% do vencimento líquido, não sendo admissível que este tipo de penhora recaia sobre a totalidade do benefício.

Neste sentido, colaciono precedentes deste Sodalício em casos semelhantes:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NA AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE –
PENHORA
NO
ROSTO
DOS
AUTOS
DE PROCESSO QUE TRAMITA NA JUSTIÇA FEDERAL – CRÉDITO DECORRENTE DE PENSÃO POR MORTE – POSSIBILIDADE DE
PENHORA
DE 30% DOS VALORES RECEBIDOS PELO DEVEDOR – MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DA PARTE EXECUTADA
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O artigo 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, como regra, a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários,
aposentadorias
, pensões e assemelhados.

2. Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem relativizado essa impenhorabilidade em hipóteses excepcionais, desde que observada a preservação de percentual capaz de assegurar o mínimo existencial ao devedor e sua família (AgInt no REsp 2.067.117/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 15/12/2023).

3. No caso, embora possua natureza alimentar, o crédito exequendo também se equipara à verba de natureza alimentar. Além disso, foram esgotadas, sem êxito, as tentativas de localização de outros bens passíveis de constrição (SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD), o que reforça o caráter excepcional da medida.

4. Recurso parcialmente provido.”

(N.U 1007207-79.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/07/2025, Publicado no DJE 17/07/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA
SOBRE VERBAS REMUNERATÓRIAS. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 20% DOS PROVENTOS.
IMPOSSIBILIDADE DE COMPROMETIMENTO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu a
penhora
de 20% sobre o valor líquido recebido mensalmente, a título de pensão/
aposentadoria
e deferiu penhora no rosto dos autos
, até o limite de R$ 392.129,00.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em determinar se é cabível a relativização da impenhorabilidade de
aposentadoria
, limitada a 20% dos rendimentos líquidos, diante do alegado superendividamento e comprometimento da subsistência da agravante.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência autoriza a relativização da impenhorabilidade de proventos de
aposentadoria
, desde que preservado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

4. A limitação de 20% atende à observância do princípio da dignidade da pessoa humana, garantindo ao devedor um montante considerável de sua renda líquida para subsistência.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
É admissível a
penhora
sobre verbas de
aposentadoria
quando tal medida não comprometer a subsistência digna do devedor e for proporcional ao valor do crédito executado.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, 1023295-71.2020.8.11.0000, Rel. Dirceu Dos Santos, j. 17/02/2021.”

(N.U 1026611-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/11/2024, Publicado no DJE 15/11/2024) (Destaquei)

Assim, em respeito ao princípio da efetividade da execução e ao direito da parte credora de buscar a satisfação integral de seu crédito com a menor onerosidade possível, entendo que a decisão agravada deve ser reformada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para
determinar
que se proceda à penhora no rosto dos autos do processo nº 1000743-40.2024.4.01.3604, limitada a 20% (vinte por cento) do crédito a ser percebido pela agravada, por ocasião do êxito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025